Tribunal: TJDFT
Processo: 0718305-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718305-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH CHRISTIAN BUENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SARAH CHRISTIAN BUENO, com pedido de antecipação de tutela, contra decisão proferida em ação de indenização, em que o juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela antecipada requerida, consistente no estabelecimento de pagamento de pensão mensal pelo réu à autora, entre um a seis salários mínimos. A agravante narra que, no dia 15/5/2018, se encontrava dentro de ônibus, viajando de São Paulo para Brasília, quando assaltantes renderam o coletivo, tendo havido troca de tiros entre os meliantes e um sargento da Polícia Militar do DF, que também se encontrava no veículo, momento no qual foi atingida por dois projéteis de arma de fogo e ficado paraplégica. Dessa forma, pleiteia pela concessão da tutela antecipada, consubstanciada no recebimento de pensão mensal pelo réu. Alega estar presente a probabilidade do direito, com base no que dispõe o art. 37, § 6o, da CF/88, especialmente porque comprovados o fato, o dano e o nexo causal existente entre eles, tendo havido uma “sucessão de erros estatais, dentre os quais: (a) a fuga dos assaltantes do presídio; (b) a ausência de patrulhamento da rodovia que era sabidamente alvo de assaltos; (c) tiroteio dentre (sic) de ônibus coletivo entre o agente policial que reagiu ao assalto, colocando dezenas de vidas em risco; (d) imperícia na atuação do agente estatal, que acabou por atingir Sarah pelas costas, causando-lhe uma lesão medular permanente, impedindo-lhe, por consequência, de exercia (sic) qualquer ofício” (ID 26299826 – p. 5). Também sustenta estar caracterizado o perigo da demora, na medida em que “a paraplegia é um obstáculo na obtenção de eventual renda ou trabalho formal. Ainda, o laudo médico emitido em 07.05.2021 atestou que a Sarah está incapacitada de executar qualquer atividade laboral de forma definitiva” (id. – p. 6), sendo suas despesas mensais da ordem de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) por mês. Nesse sentido, invoca, ainda, o direito à saúde, fundamento que possibilita a relativização da regra que veda a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, colacionando julgados que amparam a sua tese. Diante disso, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a ser confirmada no mérito, consistente na determinação de que o agravado lhe pague pensão mensal de um a seis salários mínimos. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, não constando o recolhimento das custas do preparo recursal, uma vez que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Verifica-se que não foi concedida a antecipação da tutela vindicada pela autora, sendo certo que para a concessão de tal medida é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela deferida pelo juízo de origem. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso vertente, a probabilidade do direito vindicado. Em primeiro lugar, impende consignar que a concessão de pensão à agravante, nos moldes vindicados, implica indelevelmente na irreversibilidade de tal medida, eis que o benefício postulado tem natureza alimentar, não se sujeitando, portanto, à repetição na hipótese de posterior revogação da tutela de urgência. Este fato, por si só, já obsta o deferimento da antecipação da tutela recursal. Em segundo lugar, importa ressaltar que a medida não pode ser concedida sem a oportunização do contraditório e da ampla defesa ao agravado, não estando presente, prima facie, a probabilidade do direito requerida para a concessão da antecipação de tutela, pois as circunstâncias fáticas ainda demandam maiores esclarecimentos. Sobre o assunto, trago à colação os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PAGAMENTO. PENSÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. I - A antecipação dos efeitos da tutela pressupõe prova inequívoca e verossimilhança das alegações, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. II - A matéria discutida é por demais complexa, daí porque demanda o contraditório e instrução probatória para verificar se, de fato, ocorreu a alegada imprudência, ou até mesmo se o evento não teria sido provocado por culpa da própria vítima. III - Embora as circunstâncias estejam a indicar a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a agravante estaria impedida de exercer atividade laborativa, há o perigo de irreversibilidade da medida, por se tratar de verbas de caráter alimentar, portanto, insuscetíveis de restituição, até mesmo porque é possível inferir que a recorrente não teria recursos suficientes para repor os valores recebidos indevidamente, na hipótese de improcedência do pedido. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1226202, 07223431620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IRREVERSIBILIDADE. I - As cláusulas contratuais do plano de previdência privada amparam a negativa de pagamento da pensão por morte à autora, em juízo de cognição sumária. A tutela de urgência requerida possui natureza irreversível, por se tratar de verba alimentar, que é irrepetível. Mantida a r. decisão que indeferiu a antecipação de tutela. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1016562, 07021877520178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. 3. A tutela tal como deferida na origem esvazia o mérito da demanda, sem que haja a necessária dilação probatória, tampouco o devido contraditório. 3.1 Ademais, entendo que não restaram suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores para o deferimento da medida, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano. 3.2 Não obstante, ainda que tais condições estivessem satisfeitas, a irreversibilidade da medida impede, no caso em apreço, a manutenção da tutela deferida na origem. 4.Não foram colacionados aos autos elementos hábeis a infirmar a veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo agravado, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão agravada no ponto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1309623, 07453751620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA requerida. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator